Tribunal: TJDFT
Processo: 0006831-88.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006831-88.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MYRIAN ALBUQUERQUE GALEAO, NADIR DO CARMO CRUZ LOPES, NAIR DA SILVA OLIVEIRA, NANCY DE JESUS GONCALVES FARIAS, NATIVIDAD ALVAREZ LLORENS, NAYLA ROZA DE LICE PINTO, NEIDE DE SOUSA CUNHA, NELITA DA SILVA PEREIRA, NELSON JOAQUIM DE ARAUJO, NESIO SILVA FEITOSA, NILDA ARAUJO DE SOUZA, NILSA OLIVEIRA BARROS SALES, NILTON GONSALVES BOMFIM, NILTON MARINO, NOEME DE SOUZA AZEVEDO, NOEME MARIO DA PONTE, RAGILSON FERREIRA LIMA, RAILCE MACHADO GUEDES, RAILDA HENRIQUETA DA SILVA, RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA SOUZA, RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA, RAIMUNDA NONATA AMORIM CABRAL, MISIA MARIA PEREIRA DA SILVA, MONICA CORDEIRO DIAS SILVA, NEUSA BARROS E SILVA CAMPOS, NEUSA MARIA DOS REIS PEREIRA, NILZA DOS REIS FELIX DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor NELSON JOAQUIM DE ARAÚJO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto